Tribunal: TJDFT
Processo: 0734146-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FILMAGENS, DEPOIMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA. NOCIVIDADE. CRACK. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. AVALIAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o, DA LAD). MAUS ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. APENADA COM FILHOS MENORES DE DOZE ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESAMPARO DA PROLE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou a ré pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. Inviável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
3. Os depoimentos judiciais de policiais que participaram da prisão da ré, corroborados por outros elementos probatórios, principalmente as filmagens e imagens da movimentação no ponto de comércio de drogas e das circunstâncias do flagrante, mostram-se hábeis a fundamentar o decreto condenatório.
4. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, a nocividade do “crack” (cocaína), não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida. Precedentes.
5. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, os requisitos para que seja aplicado o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Comprovada condenação anterior, a indicar maus antecedentes, o afastamento da causa de diminuição da pena é medida que se impõe.
6. Descabida a substituição da pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado para prisão domiciliar, ao argumento de que a apenada tem dois filhos menores de doze anos, se a Defesa não se desincumbe minimamente de comprovar que era ela quem dispensava cuidados aos menores, a demonstrar situação de excepcionalidade que evidencie desamparo e vulnerabilidade da prole.
7. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.